Tribunal: TCU
Processo: 044.154/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3419/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.154/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ginaldo Galdino da Silva (XXX.197.304-XX); Idalva Nazarena de Lima Soares (XXX.572.274-XX); Josefa Soares do Nascimento (XXX.265.404-XX); Maria Jose da Silva Gomes (XXX.051.824-XX); Maria de Lourdes Ferreira de Andrade (XXX.509.534-XX); Marta Lucia da Silva (XXX.222.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.